Tribunal: TJMT
Processo: 1016678-40.2018.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Recurso Inominado no 1016678-40.2018.8.11.0041.
Origem: Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: Cicero Barbosa da Silva.
Recorridos: Departamento Estadual de Trânsito e Estado de Mato Grosso.
Data do Julgamento: 15/09/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM TERCEIRO - OBRIGATORIEDADE COM RELAÇÃO À TRANSFERÊNCIA DO BEM - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS RECORRIDOS - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM O AUTOR - SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os recorridos não detêm legitimidade para figurarem no polo passivo da presente demanda, na medida em que ausente relação jurídica entre o recorrente e os recorridos.
2. Nos termos do art. 134 do CTB, competia ao recorrente providenciar com o comprador do bem, a transferência de propriedade junto ao DETRAN, ônus do qual não se desincumbiu.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016678-40.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adjudicação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CICERO BARBOSA DA SILVA - CPF: 744.228.984-34 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0002-51 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), UELITON GONCALVES DOS REIS - CPF: 023.139.611-25 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM TERCEIRO - OBRIGATORIEDADE COM RELAÇÃO À TRANSFERÊNCIA DO BEM - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS RECORRIDOS - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM O AUTOR -
SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
- MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Os recorridos não detêm legitimidade para figurarem no polo passivo da presente demanda, na medida em que ausente relação jurídica entre o recorrente e os recorridos.

2.

Nos termos do art. 134 do CTB, competia ao recorrente providenciar com o comprador do bem, a transferência de propriedade junto ao DETRAN, ônus do qual não se desincumbiu.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020